Tribunal: TCU
Processo: 003.877/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, em razão da omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, em razão da omissão no dever de prestar contas e da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social repassados ao município de Prainha/PA no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Patrícia Barge Hage, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas da responsável Patrícia Barge Hage, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, dando-lhe quitação; 9.3. arquivar o presente processo em relação aos herdeiros do responsável Sérgio da Graça Amaral Pingarilho, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno c/c os arts. 6o, inciso II, e 19, caput, da IN/TCU 71/2012; 9.4. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.